Tribunal: TJMT
Processo: 1003905-12.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. POSTERIOR ENTREGA DE PRODUTO DEFEITUOSO. DIREITO AO CANCELAMENTO DA COMPRA E DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente REGIANE PEROSO DOS SANTOS postula reparação por danos materiais e morais, em razão de atraso na entrega de produto e de vício de produto adquirido junto à empresa Recorrida VIA VAREJO S/A.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
3. De início, impõe-se consignar que a consumidora atribuiu (02) duas falhas à empresa Recorrida, as quais subsidiam os pleitos formulados na exordial. A primeira diz respeito ao descumprimento do prazo para a entrega do sofá, que deveria ter sido entregue em 24/12/2019 e somente fora efetivamente entregue 22/01/2020, ou seja, com quase 01 (mês) de atraso. A segunda referente ao vício do produto, já que o sofá entregue em sua residência apresentou um rasgo no tecido, sendo que a despeito das inúmeras tentativas de cancelamento da compra, não logrou êxito em seu intento.
4. O juízo de origem julgou a ação improcedente aduzindo inexistir fotografias que comprovem o vício do produto. Ocorre que, além das fotografias encontrarem-se no corpo da petição inicial, não houve nenhuma menção à falha na prestação do serviço consistente no atraso da entrega do produto.
5. Com relação ao atraso, os documentos carreados aos autos são mais do que suficientes para a comprovação da falha na prestação dos serviços. Isso porque há inúmeras reclamações, tanto diretamente à loja, por intermédio do vendedor (conversas via whatsapp), quanto via PROCON e twitter, sendo a respeito das quais não houve impugnação específica por parte da empresa Recorrida. Além disso, há 02 (duas) notas fiscais, o que comprova a venda do produto sem estoque, que posteriormente fora alterado pelo produto entregue com quase 01 (um) mês de atraso.
6. Demais disso, as fotografias colacionadas na exordial são suficientes para a comprovação do vício no tecido, notadamente porque, igualmente, não houve impugnação específica quanto a tais provas por parte da empresa Recorrida.
7. Considerando a entrega de produto com defeito e o decurso do prazo 30 (trinta) dias sem qualquer posição definitiva por parte da empresa Recorrida, faz jus a consumidora ao cancelamento da comprova e reembolso dos valores pagos.
8. Além disso, entendo que o atraso na entrega do produto, aliado ao vício apresentado, são situações que não podem ser enquadrados como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano, configurando dano moral indenizável.
5. Registre-se, ainda, que a consumidora tentou resolver a questão amigavelmente, conforme inúmeras reclamações carreadas na exordial, restando patente o descaso da empresa Recorrida para com os seus clientes.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que adequa-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003905-12.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REGIANE PEROSO DOS SANTOS - CPF: 030.028.821-27 (RECORRENTE), BEATRIZ BARBOSA PEROZO - CPF: 019.240.001-05 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1716-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021